Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-95.2005.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001723-95.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLENE INES RESMINI - ME - CNPJ: 04.306.624/0001-92 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MARLENE INES RESMINI - CPF: 692.375.579-49 (APELADO), RAFAEL HERNANDES MATEOS (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Rafael Hernandes Mateos contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente ação monitória ajuizada contra Marlene Ines Resmini e Marlene Ines Resmini - ME, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta que há prova suficiente do crédito perseguido e requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se os extratos bancários apresentados pelo autor constituem prova escrita hábil para aparelhar a ação monitória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários apresentados pelo autor demonstram que os valores eram depositados na conta da empresa ré e são suficientes para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado.

4.

A confissão da recorrida no inquérito policial nº 68/2005 reforça a existência dos depósitos oriundos da atividade empresarial exercida pelo recorrente.

5.

A oposição de embargos monitórios converte a ação monitória em procedimento comum, permitindo ampla produção probatória, o que impede julgamento antecipado com fundamento na insuficiência de prova escrita.

6.

A ausência de dilação probatória configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para que o juízo de origem oportunize a produção das provas necessárias antes de proferir nova decisão.

7.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a conversão para o rito comum exige a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o julgamento antecipado sem permitir a produção probatória necessária (REsp nº 2.078.943/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os extratos bancários que comprovam depósitos relacionados à atividade empresarial podem constituir prova escrita suficiente para aparelhar ação monitória.

2. A oposição de embargos monitórios converte a ação monitória em procedimento comum, exigindo a garantia da ampla produção probatória antes da prolação da sentença.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael Hernandes Mateos
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação monitória nº 0001723-95.2005.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
Marlene Inês Resmini e Marlene Inês Resmini - ME

que julgou improcedente a ação nos termos do art. 487, inc. I. A sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
foi comprovado que os valores dos extratos bancários pertenciam ao apelante;
2)
a própria apelada assume que os créditos pagos por meio de cartão de crédito estavam sendo depositadas em nome da empresa apelada;
3)
a parte apelada admitiu no Inquérito Policial nº 68/2005 que recebeu os valores indicados nessa ação monitória;
4)

o próprio Juízo da 4ª Vara Cível, em sentença proferida nos autos de origem deste recurso de apelação, antes do reconhecimento da tempestividade dos embargos monitórios da apelada, reconheceu a ocorrência da dívida

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação monitória

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rafael Hernandes Mateo ajuizou ação monitória ajuizada em face de Marlene Inês Remine – ME e Marlene Inês Remine

O requerente relatou ter adquirido da Sra. Marlene Inês Remine a empresa “Churrascaria Concórdia” (Marlene Inês Remine – ME), que passou por processo judicial em 2004, ocasião em que foram nomeados como administradores judiciais os advogados Antônio Monreal Rosado e Reinaldo Celso Bignardi, com a finalidade de quitar dívidas e tributos pendentes. Ao final da demanda, apurou-se um lucro de R$ 40.994,19 (quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), quantia que permaneceu sob a posse da antiga proprietária, Sra. Marlene Inês Remine.

O autor sustentou que esse valor se referia a montantes diversos provenientes da atividade comercial da churrascaria, que eram depositados diretamente na conta da antiga proprietária devido ao uso das máquinas de cartão de crédito vinculadas à empresa. No entanto, afirmou que a Sra. Marlene Inês Remine apropriou-se indevidamente dessa quantia, que deveria ter sido repassada à empresa e ao novo proprietário, ora requerente. Destacou, ainda, que tentou reaver o valor administrativamente, sem sucesso.

Citada regularmente, a parte requerida apresentou embargos monitórios, esclarecendo que a churrascaria foi vendida ao Sr. Rafael Hernandes Mateos e à Sra. Cleusa De Campos Silva, os quais, por mera liberalidade, continuaram utilizando as máquinas de cartão de crédito em nome da empresa “Marlene Ines Remine – ME”, sendo que os valores arrecadados eram retirados e repassados aos novos proprietários.

A requerida argumentou que o Sr. Rafael e a Sra. Cleusa tiveram um desentendimento, o que motivou a propositura da ação de locupletamento ilícito cumulada com anulação de ato jurídico nº 234/04, na qual foram nomeados os administradores judiciais mencionados na petição inicial. Alegou, ainda, que esses administradores contrataram a embargante e seu esposo, Sr. Jandir, para trabalharem na churrascaria.

Mesmo após um longo período, os novos proprietários não constituíram uma nova razão social, continuando a utilizar a denominação anterior, “Marlene Ines Remine – ME”. Em razão disso, os valores recebidos por meio de cartões de crédito continuaram sendo depositados na conta da empresa. Ressaltou que, por ordem dos administradores judiciais, a embargante utilizava os recursos dessa conta para a compra de mantimentos, repassando a quantia remanescente aos patronos mediante cheques emitidos pelo Sr. Jandir.

Nesse contexto, a embargante alegou que os patronos cometeram ato ilícito ao acessarem os dados bancários da pessoa jurídica “Marlene Ines Remine – ME” sem autorização da representante legal. Após essa conduta, notificaram-na para que efetuasse o pagamento da quantia de R$ 40.994,19 (quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos).

No entanto, sustentou que o cálculo apresentado pelo requerente não levou em consideração os valores despendidos com a aquisição de mantimentos necessários para a atividade empresarial, tampouco descontou as quantias que foram devolvidas aos patronos por meio de cheques. Assim, defendeu a inexistência de fundamento para a pretensão do requerente, requerendo o acolhimento dos embargos monitórios e a consequente improcedência do pedido inicial.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

O recurso deve ser provido; todavia, para anular a sentença. Explico:

A parte apelada confessa que os valores depositados na conta da empresa apelada seriam referentes à atividade empresarial exercida pelo apelante, conforme se depreende do termo de interrogatório da Senhora Marlene Inês Resmini no inquérito policial nº 68/2005 junto a Delegacia de Policia Civil do Bairro Jardim Glória II:

“[...] QUE a interrogada e seu esposo aceitaram a proposta, passando a cuidar da parte operacional da empresa; Que para tanto continuou a receber em sua conta o dinheiro proveniente de vendas efetuadas mediante cartões de créditos [...]” (Id. 237447165, pág. 43)

Ademais, nas próprias contrarrazões apresentadas a parte recorrida afirma que o dinheiro ia para a conta da apelada Marlene Inês Resmini-ME.

Assim, diverso do que entendeu o magistrado de origem o extrato bancário que instrui a inicial da ação monitória constitui prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória.

Impende destacar que não se trata de prova adquirida de forma ilícita, posto que os patronos do requerente eram os administradores judiciais do estabelecimento, e, por óbvio, tinham acesso à conta bancária da empresa.

Inobstante reconhecer que os extratos bancários são aptos para aparelharem a ação monitória, não há como julgar diretamente a ação monitória nesta instância, posto que com a oposição de embargos monitórios a ação monitória passa a ter o rito comum, sendo necessária a dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Ação monitória, ajuizada em 9/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se há cerceamento de defesa na hipótese em que, após a oposição de embargos, o juiz julga antecipadamente o pedido monitório, indeferindo a produção de prova pericial, e conclui pela improcedência da pretensão com fundamento na insuficiência da prova escrita.

3.
A cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante a emenda à exordial ou diante da iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

4. Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão ao procedimento comum, configura cerceamento de defesa a ulterior extinção do processo por insuficiência da prova escrita quando requerida a produção de prova pericial pela parte autora.

5. A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que, observando o devido processo legal e as normativas do procedimento comum, oportunize a produção de provas às partes e aprecie novamente a controvérsia. (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar a origem para que o magistrado “a quo” decida acerca de quais provas devem ser produzidas e, após sua produção, profira nova sentença como bem entender de direito.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
ANULAR A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025